Tribunal: TJSP
Processo: 1503298-40.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E posse ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA demonstradas – No tocante ao crime de posse irregular de arma, necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido – aplicação da novatio legis in mellius – superveniência DA PORTARIA 1.222 DE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E posse ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA demonstradas – No tocante ao crime de posse irregular de arma, necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido – aplicação da novatio legis in mellius – superveniência DA PORTARIA 1.222 DE 12/08/2019 E do decreto 9.847/2019 que reclassificARAM as armas E MUNIÇÕES de uso permitido e restrito ou proibido – PENAS redimensionadas – EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU, COM BASE NO ART. 580 DO CPP – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503298-40.2018.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante FÁBIO
HENRIQUE ALONSO TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para considerar o apelante como incurso no art.
12 caput, da Lei no 10.826/03, e com isso redimensionar as penas para 01 ano e
02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. Expeça-se,
incontinenti, o necessário alvará de soltura clausulado em relação ao corréu
Sidney Alonso Filho.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536
Comarca de Cubatão
2a Vara Criminal
Apelante: Fabio Henrique Alonso Teixeira
Apelado: Ministério Público
Voto no 26347
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO,
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS

NO
TOCANTE AO CRIME DE POSSE IRREGULAR
DE
ARMA,

NECESSÁRIA
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CRIME
DE
POSSE
DE
ARMA/MUNIÇÃO
DE
USO
PERMITIDO
APLICAÇÃO DA NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS
SUPERVENIÊNCIA DA
PORTARIA
1.222
DE
12/08/2019
E
DO
DECRETO
9.847/2019
QUE
RECLASSIFICARAM
AS
ARMAS
E
MUNIÇÕES
DE
USO
PERMITIDO
E
RESTRITO
OU
PROIBIDO

PENAS
REDIMENSIONADAS

EFEITOS
ESTENDIDOS AO CORRÉU, COM BASE NO
ART.
580
DO
CPP

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fábio
Henrique Alonso Teixeira contra a r. sentença de fls. 188/194,
que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 09 anos e 04 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
3
pagamento de 594 dias-multa.
Inconformado,
recorre
(fls.

248/258),
pleiteando a absolvição, argumentando com a insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer redução das penas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
262/265).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 348/352).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia ( fls. 89/91), no dia
27 de setembro de 2018, às 12h20min, no Caminho São Benedito,
Vila Siri, na cidade e comarca de Cubatão, Fábio Henrique
Alonso Teixeira e Sidney Alonso Filho (corréu não apelante),
guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 07 porções
de maconha (114,7g) e 23 porções de cocaína, na forma de “crack”
(244,3g), sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar .
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local acima descritas, Fábio Henrique Alonso
Teixeira e Sidney Alonso Filho (corréu não apelante), mantinham
sob suas guardas, uma pistola e um carregador de pistola, de
usos restritos, marca FN Brow, calibre 9mm, com seis cartuchos
íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
4
ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência
(fls. 02/05), auto de constatação preliminar (fl. 08), auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10), laudos periciais (fls. 129/132 e
133/136), exame químico-toxicológico (fls. 149/151) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Flaudemir Cordeiro dos Santos Lima, policial
militar, disse ter recebido denúncia anônima
referindo “Boqueta” como traficante de drogas.
Sidney foi abordado em razão de conduta suspeita.
No trajeto até sua residência uma moradora atribuiu
ao abordado o apelido de “Boqueta”. Na residência
dele foram apreendidos entorpecentes e arma sob o
barraco em uma mochila. Ainda foram apreendidos
rádios comunicadores e registros em caderno de
anotações. No imóvel se encontrava Fábio, a quem
Sidnei referiu: “a casa caiu”. Em seguida, Fábio
esclareceu que a arma se encontrava sob a pia,
localizada apenas com o auxílio dos réus. Indagados,
o corréu Sidnei confessou a prática, negando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
5
participação de Fábio [fls. 11/12 e mídia digital].
Em igual sentido foi o depoimento do policial militar
John Lenon Silva Souza, ressaltando a abordagem do
corréu Sidney pela atitude suspeita, quem referiu
manter em depósito entorpecentes em mochila em
sua residência, bem como arma de fogo, que não foi
encontrada, porque ao tempo da investida policial
estava sob a pia, fato referido pelo corréu Fábio [fls.
13 e mídia digital].
Em seu interrogatório, na fase policial [fls. 14/15],
ambos os réus fizeram o uso do direito constitucional
ao silêncio.
Em juízo, Fábio Henrique Alonso Teixeira negou os
fatos. O corréu Sidney, “Boqueta”, seu primo, o
convidou para ir a um baile na noite anterior. No dia
dos fatos, enquanto dormia na casa de seu primo,
percebeu a presença dos policiais militares. Não
havia arma de fogo na residência, ignorando onde ela
se encontrava. Os entorpecentes foram encontrados
na mochila indicada por Sidney. Foi condenado
anteriormente pela prática de roubo, em fase de
cumprimento de pena.
Por sua vez, Sidney Alonso Filho confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
6
parcialmente os fatos. Disse que, de fato, mantinha
entorpecentes
em
mochila
que
lhe
pertence,
auferindo R$400,00 por semana, a mando de “Paulo
Joelho”. Permaneceu com os entorpecentes por vinte
dias.
Indagado
sobre
anotações
em
caderno
apreendido, disse ignorar a referência, esclarecendo
que havia, de fato, caderno na mochila, cuja
finalidade era ignorada, pois apenas guardava o bem
com seu conteúdo. Negou a existência de arma em
sua residência, ignorando sua origem.
Essa é a prova oral constante dos autos.
Consigne-se
que
os
inquiridos
expuseram
satisfatoriamente os fatos, sendo certo que os relatos
são dignos de credibilidade, não se percebendo
qualquer tentativa de falsear a verdade, porque
convincentes e provenientes de pessoas cuja
idoneidade não foi posta em dúvida, sem indícios de
que possuíam interesse em prejudicar o acusado, a
quem não conheciam, ignorando-se nos autos notícia
de desavença ou fato pretérito que indicasse falsa
incriminação.
Interrogados em Juízo, o corréu Sidney confessou a
prática do tráfico, refutando participação do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
7
Fábio. Negou, ainda, a existência da arma. Por sua
vez, Fábio negou o tráfico e a existência de arma de
fogo.
A negativa inconsistente não infirma a versão das
demais
testemunhas,
tornando
imperiosa
a
responsabilidade criminal dos réus, anotando-se que
os policiais militares corroboraram em juízo a
dinâmica dos fatos constante da denúncia, no
sentido de que, em razão de denúncia anônima
referindo prática ilícita por “Boqueta”, o corréu
Sidney foi abordado em razão da conduta suspeita,
quem, posteriormente, constatou-se ser conhecido
por
“Boqueta”,
em
cuja
residência
foram
apreendidos entorpecentes em mochila sob a
residência em local por ele indicado, bem como arma
de fogo sob a pia, após orientação do corréu Fábio,
quem apontou com precisão o local da arma, que não
se encontrava na mochila, conforme havia orientado
o correu Sidney inicialmente.
Ressalte-se, ademais, que não se pode imputar
conduta parcial genericamente aos policiais, que, no
cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo
constituinte
[CF,
art.
144],
apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
8
transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para
serem processados, segundo o devido processo legal,
que fornece instrumentos para confirmar ou
rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes
estatais de segurança pública. Como assentado no E.
Supremo
Tribunal
Federal,
“[o]
depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado,
por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência" [STF - HC n. 73518, rel. Min.
Celso de Mello, j. 26.3.1996].
A par disso, nenhuma das testemunhas foi
contraditada na oportunidade própria e prestaram os
depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Outrossim, a legislação processual penal em vigor
não obriga a participação de testemunhas civis no
momento em que ocorre a prisão em flagrante,
mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
9
agentes de segurança pública.
Várias circunstâncias, devidamente demonstradas,
conspiram para a formação de convicção da
destinação mercantil da droga apreendida e da
autoria do crime: [a] a quantidade e modo de
acondicionamento do entorpecente, qual seja, 07
porções de maconha, com peso líquido de 135g e 23
porções de cocaína, na forma de “crack”, com peso
liquido de 265 g; [b] a denúncia anônima que
motivou a diligência policial, com êxito na apreensão
de droga; [c] o caderno com anotações contábeis da
venda dos entorpecentes [d] a confissão informal do
acusado aos policiais militares; [f] as narrativas
destes; [g] a arma de fogo apreendida.
O
contexto
probatório
está
a
evidenciar
o
envolvimento dos réus com a traficância ilícita, de
modo que todas as provas produzidas formam um
conjunto probatório harmônico e desfavorável aos
réus, autorizando assim, um juízo de certeza para o
decreto condenatório pelo crime de tráfico de
entorpecentes, não havendo espaço para a absolvição.
Com efeito, o confessado vínculo do corréu Sidney
dispensa maiores elucubrações a esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
10
Relativamente ao corréu Fábio, certo o pleno
conhecimento de sua parte acerca da existência de
mochila com drogas, bem como da arma apreendida,
cuja
localização
referiu
aos
policiais,
após
autorização do corréu Sidney, conforme relato
destes, quando não encontrada a arma na mochila
segundo a orientação inicial deste.
Observe-se que as pequenas contradições na prova
apontadas
pela
Defesa
para
desqualificar
o
depoimento dos policiais militares decorrem das
próprias
imperfeições
do
psiquismo
humano,
agravadas, em geral, pelas condições em que a prova
é realizada e o tempo decorrido para sua reprodução.
Oportuna a lição de Eugênio Pacelli: “Todo
depoimento é uma manifestação do conhecimento,
maior ou menor, acerca de um determinado fato. No
curso do processo penal, a reprodução desse
conhecimento irá confrontar-se com diversas situações da realidade que, consciente ou
inconscientemente, poderão afetar a sua fidelidade,
isto é, a correspondência entre o que se julga ter
presenciado e o que se afirma ter presenciado. Isso
ocorrerá por uma razão muito simples. O sujeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
11
portador do conhecimento dos fatos, é o homem,
titular de inúmeras potencialidades, mas também de
muitas vulnerabilidades, tudo a depender das
situações concretas em que estiver e que tiver diante
de si. Por isso, a noção de verdade, que vem a ser o
objeto a ser buscado na prova testemunhal, em regra
poderá não ser unívoca” [Curso de Processo Penal,
17a ed., Atlas, 2013, p. 412].
No caso, como dantes referido, não se vislumbra
mácula no que é essencial: referência pelo corréu
Sidney da existência de drogas e arma em mochila;
localização da arma sob a pia após referência do
corréu Sidney a Fábio [“a casa caiu”], quem apontou
o local onde ocultada [sob a pia].
Assim, pois, é de se reconhecer que os réus
guardavam e tinham em depósito droga sem
autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, os entorpecentes apreendidos,
conduta que se amolda à figura típica prevista no
art. 33, caput, da Lei n. 11343/2006.
Passa-se a analise do porte ilegal da arma de fogo de
uso restrito.
O laudo pericial produzido confirma potencialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
12
lesiva da arma apreendida [fls. 129/132].
Nesse contexto, comprovado o porte de arma de fogo
de uso restrito com seis cartuchos íntegros,
imperioso o reconhecimento de que estão reunidos
todos os elementos da definição legal do crime
previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 [CP, art. 14].
Consigne-se que o crime previsto no art. 16 da Lei
10.826/03 é de ação múltipla, consumando-se com a
mera prática de um dos núcleos do tipo, de mera
conduta, porque independe da demonstração de
efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo
abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança
coletiva, bastando que o agente possua arma e/ou
munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal para a sua
configuração, não se exigindo, por isso, a ocorrência
de resultado naturalístico ou a superveniência de
perigo concreto à vida ou integridade física de
outrem para sua configuração.
Com efeito, deve ser presumida a existência de risco
causado à sociedade por parte daquele que possui ou
mantem em depósito arma de uso proibido ou
restrito, subsumindo-se a conduta ao tipo penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
13
previsto no art. 16 da Lei no 10.826/03, ainda que
ausente munição próxima para imediata deflagração.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça,
aliás, é no sentido de que “o crime previsto no art. 16
da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo
desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da
conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física, e sim a segurança pública e a
paz social, colocadas em risco com a posse de
munição, ainda que desacompanhada de arma de
fogo, revelando-se despicienda a comprovação do
potencial ofensivo do artefato através de laudo
pericial” [HC n. 373891, rel. Min. Ribeiro Dantas,
j. 28.03.2017].
A negativa de existência da arma no local dos fatos
está isolada nos autos e contraria seguro depoimento
policial, referindo, reitere-se, notícia do corréu
Sidney de que o instrumento lesivo estava na
mochila com os entorpecentes, o que não se
demonstrou verdadeiro, porque sob a pia, conforme
orientação do corréu Fábio.
O contrário implicaria acreditar que os policiais
militares implantaram no local dos fatos a arma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
14
carregador e cartuchos com o intuito odioso de
incriminar inocentes. Nada nos autos autoriza essa
afirmação.
Assim sendo, o fato é típico e antijurídico, sendo
certo que a significância da lesão ao bem jurídico
tutelado impõe a incidência da norma penal, não
estando o acusado amparado por qualquer causa de
exclusão
da
ilicitude
ou
que
afaste
sua
culpabilidade” (fls. 189/191).
Interrogado, o réu negou a prática do crime.
Em síntese, alegou que somente havia dormido na casa de seu
primo, Sidney. Todavia, sua negativa restou isolada nos autos.
Como exposto, policiais receberam denúncias
no sentido de que o corréu Sidney estaria comercializando
entorpecentes. Sidney foi abordado na via pública. Fábio estava
na residência do comparsa. Ao entrar no imóvel, Sidney disse ao
apelante: “a casa caiu”. Em uma mochila, foram apreendidas as
porções de droga e anotações de tráfico. Fábio apontou o local
onde a arma estava escondida.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
15
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca
T5
Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão
constituem meio idôneo de prova a embasar a
condenação quando corroborada em juízo, e desde
que coerentes entre si e harmônicas com os elementos
do
caso
concreto,
como
ocorre
na
espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
16
a data do flagrante e a data da audiência, sendo
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
DJe 01/03/2019).
Era dever do réu, se possuía versão exculpante,
apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus do qual ele não se desincumbiu durante a
instrução processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo
Penal.
O crime de tráfico é classificado como de ação
múltipla e, em consequência, seria prescindível a visualização de
atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos
núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 estejam
configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se pela quantidade dos entorpecentes apreendidos,
(114,7g) de maconha e 23 porções (244,3g) de crack, bem como as
circunstâncias da apreensão, ocorrida após denúncia apontando
para o envolvimento do comparsa no crime de tráfico.
Não
bastasse,
ainda
foram
apreendidas
anotações referentes ao comércio de droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
17
Nada obstante tivesse o corréu assumido a
propriedade das drogas e da arma, o apelante tinha ciência da
existência delas e, pelas circunstâncias da abordagem policial,
tinha ativa participação no crime. Isso porque o corréu Sidney, ao
ser abordado, disse para o apelante: “a casa caiu”, ou seja, a ação
da dupla foi descoberta. Vale ressaltar, ainda, que inicialmente
Sidney disse que a arma e a droga estariam na mochila. Contudo,
Fábio indicou o local correto onde a arma estava escondida.
Assim, não há dúvida de que ambos estavam juntos na
empreitada criminosa.
Constata-se, assim, que o corréu Sidney
confessa seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, mas
não cumpre com a excelência que lhe incumbia desempenhar, a
tarefa de produzir prova apta a obnubilar a certeza de
envolvimento do seu companheiro de atividade criminosa.
Não é incomum, em apurações desse porte, que
um
dos
envolvidos
tente
assumir
isoladamente
a
responsabilidade pelo todo complexo logístico identificado, com
nítido propósito de preservar outros envolvidos, mas essa
estratégia não tem surtido efeitos práticos desejados. Sobretudo
no caso dos autos, quando a prova cuida de revelar o
envolvimento de ambos no comércio clandestino de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
18
Da mesma forma, demonstrada a ocorrência do
crime de porte ilegal de arma.
A prova revela que os agentes mantinham uma
pistola, calibre 9mm, apta à realização de disparos, bem como
carregador de pistola do mesmo calibre, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Deve-se ter em mente que, além da
incolumidade pública, o dispositivo em questão tutela também a
fidelidade que todo armamento deve ter em relação ao SINARM,
que é o cadastro nacional das armas de fogo em circulação no
território nacional, conforme se pode constatar pela leitura da
rubrica e dos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 10.826/03.
O objetivo da norma em questão, vale dizer,
sob esse vértice, é impedir a circulação de qualquer armamento
sem o devido registro, possibilitando, assim, o controle, pelas
autoridades competentes, das armas existentes no território
nacional.
No caso, não há que se falar em atipicidade da
conduta, uma vez que a arma, segundo o laudo pericial de fls.
129/132, estava apta a efetuar disparos, não se falando, portanto,
em atipicidade da conduta por ausência de lesividade, tampouco
em princípio da insignificância, lembrando que a posse de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
19
de fogo e de munições é crime de perigo abstrato, não sendo
necessária a para sua configuração a lesão a um bem jurídico ou a
colocação deste bem em risco real e concreto, mas tão somente
que a conduta praticada pelo agente se amolde ao
comportamento descrito no tipo penal, como de fato ocorreu no
caso em questão.
Todavia, com a entrada em vigor do Decreto
9.847/19, de 25/06/19, em especial seu art. 2o, inc. I1, as munições
de calibre 9mm passaram a ser consideradas de uso permitido, de
acordo com o complemento dado pela Portaria no 1.222 do
Ministério do Exército, editada em 12 de agosto de 2019, em
especial seus arts. 1o a 3o, anexo A2, devendo ser observado, nesse
tópico, o que preceitua o art. 2o, parágrafo único, do Código
Penal3. Com isso, de rigor a desclassificação para considerar o
acusado como incurso no art. 12, do Estatuto do Desarmamento,
1 Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética
superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
2 Portaria No 1.222 DE 12 DE AGOSTO DE 2019:
Art. 1o Estabelecer os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais com suas respectivas energias para a
classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito, haja vista o que dispõe o §2o do art. 2o do
Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019.
Art. 2o Para os efeitos desta portaria aplicam-se as seguintes definições: I - calibre nominal: é a designação que define ou
caracteriza um tipo de munição ou de arma de fogo produzida pelo fabricante. Normalmente está relacionado às dimensões
da munição, expressa em milímetros ou em frações de polegada; II - cano de prova ou provete: é um cano de dimensões
especiais usados para teste com munições; e III - energia cinética: é a energia associada ao estado de movimento de um
objeto.
Art. 3o Os calibres nominais definidos como de uso permitido são os constantes do Anexo A.
3 Art. 2o ...... parágrafo único A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores,
ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
20
em solução que deve ser estendida ao corréu não apelante, de
acordo com o comando emergente do art. 580, do Código de
Processo Penal.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Art. 12, da Lei no 10.826/03:
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal, ou seja, em 01 ano de detenção, e pagamento de
10 dias-multa, no piso legal, uma vez que as circunstâncias
judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl. 137) as penas são recrudescidas em 1/6,
resultando em 01 ano e 02 meses de detenção e pagamento de 11
dias-multa.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Tráfico:
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão, e pagamento de
500 dias-multa, no piso legal, uma vez que as circunstâncias
judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl. 137) as penas são recrudescidas em 1/6,
resultando 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
21
dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.
Incabível a aplicação do redutor previsto no §4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente,
circunstância expressamente impeditiva, pois comprova que se
dedica às atividades criminosas.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
No tocante ao crime de posse irregular de arma
de fogo, sendo o delito apenado com detenção, o regime inicial
semiaberto é o que melhor se amolda ao caso em específico, em
especial pela reincidência em crime doloso, atento às diretrizes do
art. 33, § 3o, do Código Penal, valendo observar que a condenação
anterior se deu pela prática de crime de roubo.
Já com relação ao crime de tráfico, deve ser
mantido o fechado.
Anoto que a identificação do meio mais
adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os
critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do art.
42 da Lei no 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos na
Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ
HC 272.152/SP
rel.
Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em estudo, a fixação do regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
22
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade
se impõe pela quantidade de pena imposta, pela reincidência do
apelante e pela quantidade de droga apreendida (114,7g de
maconha e 244,3g de cocaína), a atrair a incidência do artigo 42 da
Lei de Tóxicos. Há precedentes do Col. STJ:
“3. Mantida a pena definitiva em 5 anos de reclusão,
"o regime fechado (o mais gravoso, segundo o
quantum da sanção aplicada) é o correto à prevenção
e à reparação do delito, considerada a natureza e a
quantidade
da
droga
apreendida,
elencadas
legalmente como circunstância preponderante"4
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais
circunstâncias
concretas
são
expressamente adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos
crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006,
conforme se extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n°
541, de 11 de junho de 2.014:
4 STJ. AgRg no AREsp 1666943/SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma.
23/06/2020. DJe 29/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
23
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em risco
o bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização
do delito descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse
passo, não há como negar que [a mercancia] de
drogas [...] acaba estimulando [...] outros crimes
relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo,
corrupção, tráfico de armas etc [...]. Essa ilação é
corroborada pelo expressivo número de relatos de
crimes envolvendo violência ou grave ameaça contra
pessoa, associados aos efeitos do consumo de drogas
ou à obtenção de recursos ilícitos para a aquisição de
mais substância entorpecente. Portanto, o objeto
jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59,
do mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das
penas, o qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito
como elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as
regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a
ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
24
conhecimento adquirido pela prática e pela observação do
quotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da
jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525,
pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo
Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5;
Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed., Millennium,
2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel.
Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC 15.736/MG, rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF,
182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583,
769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Guardadas as devidas proporções, outorgar
regime mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria
aquele que contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde
públicas com benefício que não se acha devidamente posto na lei
do ponto de vista teleológico.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por
crimes de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento
rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política
criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
25
propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis
que tanto devastam o país.
Assim se procede em reconhecimento ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à
prática do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina
tratamento penal especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica
e teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição
Federal; e do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que
promulgou a Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a
20 de dezembro de 1988).
Por derradeiro, passo à revisão da dosimetria e
do alcance da extensão de seus efeitos ao corréu Sidney, de
acordo, como mencionado, com o comando emergente do art. 580
do Código de Processo Penal.
Na primeira fase, não havendo circunstância
judicial desfavorável, as penas foram estabelecidas no mínimo
legal, e, mantido esse critério, agora é estabelecida em 01 ano de
detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
26
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Sendo o acusado primário, sem antecedentes, e
tendo sido beneficiado, quanto ao crime conexo, de tráfico, com o
redutor em sua fração intermediária, o que se mostrou correto,
estabeleço, em relação ao crime de posse de arma de fogo de uso
permitido o regime inicial aberto.
Em arremate, observo que o regime inicial
semiaberto em desfavor deste acusado, Sidney, teve como base a
somatória das penas de reclusão, então estabelecidas em 5 anos e
6 meses de reclusão, circunstância que não mais prevalece em
consequência da reclassificação com relação ao crime de posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido em residência.
O resultado, assim, é a fixação de 02 anos e 06
meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, no valor
unitário mínimo, com relação ao crime de tráfico privilegiado, e
01 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, em relação ao crime definido no art. 12 da Lei no
10.826/03
De acordo com os critérios adotados por esta
Col. 2a Câmara Criminal, tratando-se de acusado primário, sem
antecedentes ou informação de que se dedique a atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
27
criminosas, e tendo sido determinada a aplicação do redutor
previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06, em sua fração
intermediária de 1⁄2, resultando em 02 anos e 06 meses de
reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário
mínimo, sem recurso do Ministério Público, entendo que a fixação
do regime inicial deve ser também revista.
Quanto ao regime, considerando-se que as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o
crime de tráfico privilegiado não pode ser considerado como
hediondo, mais uma vez invocando os critérios adotados por esta
Col. 2a Câmara Criminal, tenho que o mais adequado é
estabelecer o aberto.
Nessa mesma ordem de ideias, ou seja,
considerada a natureza comum do crime de tráfico privilegiado, e
a readequação do regime inicial para o cumprimento da pena
fixada, somada à readequação, também, do regime para início do
cumprimento da pena relativa ao art. 12 da Lei de Armas,
converto a pena privativa de liberdade total, de 02 anos e 06
meses de reclusão, e a de 1 ano de detenção em restritivas de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade a
entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais da origem,
pelo tempo da condenação e à razão de uma hora por dia, e
outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
28
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para considerar o apelante como incurso no art. 12 caput,
da Lei no 10.826/03, e com isso redimensionar as penas para 01
ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida,
no mais, a r. Sentença.
Outrossim, com base no referido art. 580 do
Código de Processo Penal, dou parcial provimento ao recurso
defensivo, para considerar o corréu não apelante, Sidney Alonso
Filho, como incurso no art. 12 caput, da Lei no 10.826/03, e
redimensionar suas penas para 01 ano de detenção, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo, e, como reflexo desta solução, converter a pena privativa
de liberdade total, de 02 anos e 06 meses de reclusão, e a de 1 ano
de detenção em restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade a entidade cadastrada na Vara das
Execuções Criminais da origem, pelo tempo da condenação e à
razão de uma hora por dia, e outros 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de
soltura clausulado em relação ao corréu Sidney Alonso Filho.
Na origem, oportunamente, será providenciado
o necessário para as adequações da execução da pena, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503298-40.2018.8.26.0536 -Voto no
29
regime e substitutivas determinadas em relação a este acusado.
AMARO THOMÉ
Relator